Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. TUTELA DE BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. FRAÇÃO DE UM SEXTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVANTE MOTIVO FÚTIL. MANTIDA. DETRAÇÃO. DANO MORAL. MONTANTE RAZOÁVEL. REVOGAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que o réu tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. O consentimento da vítima não possui o condão de afastar a tipicidade do delito ou o dolo do acusado, ainda que tivesse sido comprovado nos autos, o que não ocorreu.
3. Correta a valoração negativa da conduta social, diante do habitual comportamento delitivo do acusado em crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, havendo inclusive condenação penal recente, o que revela comportamento habitual misógino por parte do acusado, alicerçado em crenças estereotipadas de gênero, pelo qual fomenta a desigualdade de poder e, aproveitando-se da vulnerabilidade social da mulher, pratica contra ela variadas formas de violência.
4. O exacerbado temor experimentado pela vítima em razão da reiterada conduta do acusado em descumprir decisão judicial, ao ponto de fazê-la querer mudar de cidade para readquirir a paz e bem-estar em sua vida, configura causa justificadora da valoração negativa das consequências do crime.
5. Extrapola os elementos ínsito do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base, o fato de o réu praticar novo delito logo após ser condenado por graves crimes, como descumprimento de medidas protetivas, lesão corporal, ameaça, contravenção de vias de fato, todos contra a mesma vítima, reiterando na prática delitiva de descumprir medidas protetivas conta a vítima, poucos dias após ter sua prisão preventiva revogada, impingindo verdadeira violência psicológica contra a vítima.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação específica para adoção de fração superior.
7. O inconformismo do condenado com a separação foi determinante para a prática do crime, o que revela o seu sentimento equivocado de posse em relação à ex-companheira, sendo fundamento idôneo para configurar a agravante do motivo fútil ou torpe prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal.
8. Aplica-se a detração prevista no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, detraindo o regime inicial do semiaberto para o aberto, em razão do réu ter permanecido preso preventivamente por quase todo o tempo da pena definitivamente aplicada.
9. O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação, pois a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento.
10. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e das condições econômicas das partes, soa proporcional e razoável o valor indenizatório fixado na sentença a título de danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais), que se trata de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
11. Realizada a detração do regime em razão do tempo de prisão cautelar para adequá-lo ao regime aberto, impõe-se a revogação da prisão e a expedição de alvará de soltura.
12. Recurso parcialmente provido.